Tribunal: TJDFT
Processo: 0702608-84.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702608-84.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE DE FRANCA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por VIVIANE DE FRANCA DO NASCIMENTO, em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que negou a tutela de urgência na origem. A controvérsia diz respeito à possibilidade de a Servidora poder realizar sua tarefa laboral mediante teletrabalho. O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque Sua Excelência entendeu os Decretos Distritais que regulamentavam o teletrabalho foram todos revogados pela Administração. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e a urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário. A Constituição Federal garante autonomia administrativa ao Distrito, o que está refletido no art. 15, I, da LODF e ainda no art. 71, § 1o, II quando diz que compete privativamente ao Governador a iniciativa de Lei que diga respeito servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. É de conhecimento público que durante a Pandemia de Covid-19 não só o Distrito Federal, como a própria União, os Estados e os Municípios, implementaram diversas medidas voltadas para a preservação da vida, dentre elas o teletrabalho dos servidores públicos. Acontece que o Distrito Federal foi aos poucos reduzindo as hipóteses de permissão do teletrabalho até por fim revogar por vez os Decretos que tratavam a matéria. Portanto, no momento, não há normativo distrital que permita a realização do teletrabalho. Admitir a realização do teletrabalho sem que demonstrada situação excepcional pode ferir a autonomia administrativa conferida ao Distrito Federal. A pretensão da parte autora é a de compelir a Administração Distrital a implementar teletrabalho excepcional para situação que é previsível e de certa forma rotineira, na medida em que seu cônjuge foi nomeado para posse em cargo público, cuja lotação é em outra unidade da federação. Em examine preliminar não verifico qualquer mácula no ato administrativo que indeferiu pedido nesse sentido, porque dentro da autonomia administrativa do Distrito Federal. Se mostra necessária a conclusão da instrução processual na origem para permitir melhor avaliação dos fato ao enquadramento jurídico. Assim, fica afastada em exame preliminar a probabilidade do direito, como também a urgência da medida. Em assim sendo, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.